Tribunal: TJDFT
Processo: 0720713-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO DA MULTA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não são protelatórios os embargos de declaração que trazem fundamento jurídico relevante e não almejam o retardamento da marcha processual, o que impõe o afastamento da multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.